Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-77.2023.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800367-77.2023.8.14.0047

APELANTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico cumulada com indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados. O autor alegou descontos indevidos em sua conta bancária, sem contratação prévia de qualquer serviço, envolvendo seguro vinculado à empresa Liberty Seguros S/A, com posterior devolução parcial dos valores por meio de resolução administrativa. A sentença entendeu que a devolução voluntária e tempestiva afastaria o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira em razão de descontos indevidos; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se há fundamento para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços não se configura quando há solução administrativa razoável e tempestiva da controvérsia, com ausência de resistência injustificada ou recusa em reparar o erro.

4.

A restituição dos valores, após provocação administrativa, mas sem elementos de má-fé, impede a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo cabível a devolução em dobro.

5.

O dano moral não é presumido automaticamente em casos de descontos indevidos de pequena monta e sem demonstração de prejuízos concretos, como negativação, constrangimento ou privação essencial, especialmente quando há solução espontânea do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução administrativa dos valores descontados indevidamente, sem resistência ou má-fé, afasta a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

O dano moral não se presume em hipóteses de descontos bancários indevidos de pequena monta, sem comprovação de prejuízo concreto ou conduta dolosa do fornecedor.

3.

A atuação tempestiva do fornecedor em resolver a demanda por meio administrativo exclui a caracterização de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FRANCISCO ALVES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. e LIBERTY SEGUROS S/A.

Na origem, o autor alegou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, totalizando o valor de R$ 507,79 (quinhentos e sete reais e setenta e nove centavos), sem que houvesse qualquer contratação ou autorização. Sustentou ser pessoa idosa e depender exclusivamente de um salário-mínimo, motivo pelo qual os descontos lhe causaram significativo prejuízo financeiro e moral.

Relatou que, após registrar reclamação no Consumidor.Gov, houve devolução administrativa parcial dos valores (R$ 477,84), o que demonstraria o reconhecimento do erro por parte das instituições rés. Ainda assim, a sentença entendeu inexistente o dever de indenizar, ao fundamento de que a restituição voluntária e tempestiva afastaria a caracterização dos danos material e moral. Vejamos:

“ISTO POSTO, nos termos dos art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Condeno o autor em honorários de 10 (dez) por cento do valor da causa e nas custas, despesas e taxas processuais, todavia suspendo essas, pelo prazo legal, por estar com gratuidade da justiça.”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando que a devolução não foi espontânea, tendo ocorrido apenas após provocação administrativa, o que não exclui a responsabilidade civil objetiva das rés, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade dos bancos por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Defende que os descontos indevidos, ainda que de pequeno valor, causaram abalo moral
in re ipsa
, sobretudo por se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais, em montante a ser fixado por este Tribunal.

Foram apresentadas contrarrazões de Id. 26565792.

Instada a de manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de opinar.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. RAZÕES RECURSAIS

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar:
(i)
se houve falha na prestação do serviço por parte do Banco Bradesco S.A. em razão de descontos indevidos realizados em conta do recorrente;
(ii)
se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e
(iii)
se há fundamento para a condenação por danos morais.

O autor/apelante afirma que houve descontos em sua conta bancária no montante de R$ 507,79, sem que tivesse contratado qualquer serviço com a instituição ré, notadamente seguro ofertado pela empresa Liberty Seguros S/A. Alega, ainda, que é pessoa idosa e hipossuficiente, sobrevivendo de benefício previdenciário, circunstância que potencializa a gravidade dos descontos realizados.

Todavia, nos autos consta que, após abertura de reclamação no portal Consumidor.Gov, os valores foram devolvidos administrativamente pela instituição financeira, totalizando R$ 477,84, quantia esta que corresponde, substancialmente, ao valor originalmente descontado, excluindo-se apenas parcelas prescritas.

A sentença de primeiro grau considerou que, diante da devolução espontânea dos valores e da ausência de comprovação de dano residual, não houve ofensa a direito da personalidade apta a gerar responsabilidade civil por dano moral, tampouco subsistia o pedido de repetição do indébito.

Não merece reformas a sentença.

Com efeito, ausente demonstração de resistência injustificada do fornecedor em resolver o problema, e tendo havido devolução administrativa do valor debitado, não há falar em indenização por dano moral, sendo este inaplicável de forma automática, especialmente em situações de pequena monta e rápida solução.

No caso, verifica-se que o autor não comprovou qualquer dano de ordem moral efetiva — como negativação, constrangimento ou privação essencial — limitando-se a narrar os descontos e a alegar genericamente prejuízos financeiros. A restituição administrativa demonstra a intenção de solução pela via do próprio fornecedor, não havendo omissão dolosa ou recusa em reparar o equívoco.

Quanto à repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor condiciona-a à má-fé do fornecedor, o que não se verifica. A restituição parcial dos valores, em prazo razoável, sem resistência injustificada, afasta a penalidade de devolução em dobro, devendo, portanto, prevalecer a restituição simples já efetivada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença. para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026